Tribunal: TJMT
Processo: 1003225-96.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003225-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), VERA LUCIA DOMINGUES - CPF: 550.951.511-20 (AGRAVANTE), CRISTIANE ZANDONA - CPF: 036.095.561-45 (AGRAVADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (AGRAVADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1003225-96.2021.8.11.0000– COMARCA DE JUÍNA/MT

AGRAVANTE:
VERA LUCIA DOMINGUES

AGRAVADO:
CRISTIANE ZANDONA E
CRISTIANO ZANDONA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO

– PENHORA
ON LINE
DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO –
POSSIBILIDADEDE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE –
REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO JÁ DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão embargada, em que já foi esclarecido que “
A penhora em conta salário é possível,
desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor
, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”

(TJ/MT - 2ª Câmara Cível - RAI nº 108164/2012 - Relatora: Desª MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - j. 05/12/2012, publ. no DJE 31/01/2013)
”
trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados no recurso de embargos de declaração, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
VERA LUCIA DOMINGUES
contra a decisão monocrática que
rejeitou monocraticamente
o recurso de embargos de declaração (ID.
85194967)
, interposto em face da decisão que,
com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
negou provimento monocrático
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que determinou
“a expedição de ofício à SEFAZ para que operacionalize o desconto de 30% dos rendimentos líquidos da executada até a quantia de R$ 88.033,23 (oitenta e oito mil e trinta e três reais e vinte e três centavos), e promova o depósito referido montante em conta judicial vinculada aos presentes autos”
(ID 81182461).

Em síntese, reeditando os termos de suas razões dos recursos de agravo de instrumento e de embargos de declaração, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso- ID nº 90382967.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
VERA LUCIA DOMINGUES
contra a decisão monocrática que,
rejeitou monocraticamente
o recurso de embargos de declaração (ID.
85194967)
, interposto em face da decisão que,
com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
negou provimento monocrático
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que determinou
“a expedição de ofício à SEFAZ para que operacionalize o desconto de 30% dos rendimentos líquidos da executada até a quantia de R$ 88.033,23 (oitenta e oito mil e trinta e três reais e vinte e três centavos), e promova o depósito referido montante em conta judicial vinculada aos presentes autos”
(ID 81182461).

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento e o recurso de embargos de declaração, proferi as seguintes decisões, respectivamente:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
VERA LUCIA DOMINGUES
contra

a decisão interlocutória proferida na
Execução n.º 1000638-31.2018.8.11.0025
movida por
CRISTIANE ZANDONA E CRISTIANO ZANDONA
, considerando que os honorários advocatícios possuem natureza alimentícia e que a verba perseguida nestes autos é fruto de fixação de ônus sucumbenciais, determinou “a expedição de ofício à SEFAZ para que operacionalize o desconto de 30% dos rendimentos líquidos da executada até a quantia de R$ 88.033,23 (oitenta e oito mil e trinta e três reais e vinte e três centavos), e promova o depósito referido montante em conta judicial vinculada aos presentes autos”. (ID. 77666976).

Em suma, sustenta a agravante que, apesar de a Corte Superior recentemente possuir precedentes sobre a flexibilização da penhora sobre o salário, é imprescindível que a sua concessão não onere em demasia o executado, a ponto de colocar em risco a manutenção de sua sobrevivência, afrontando a dignidade da pessoa humana.

Destaca que o benefício líquido da agravante é de R$ 7.935,08 (sete mil e novecentos e trinta e cinco reais e oito centavos), que são necessários para o custeio de alimentação (aproximadamente R$ 1.100,00); energia elétrica (aproximadamente R$ 650,00); despesas básicas de internet (aproximadamente R$ 210,00); água, despesas de farmácia, remédios obrigatórios do tratamento do câncer, IPTU, combustível, seguro de vida; de forma que o valor de R$ 2.380,52 (30%), comprometeria sobremaneira a subsistência da agravante e de sua família.

Reitera que a execução se encontra garantida com imóvel urbano, devidamente averbada junto à Matrícula, não havendo nada nos autos que justifique medida tão extraordinária como a decisão agravada.

Sob tais argumentos, e considerando a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida – ID. 78365485.

Contraminuta de ID 80398474 pela ratificação do decisum.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Pois bem.

Após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% pois, em princípio, não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do art. 833, IV, do CPC/215 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória da executada significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim com a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas, principalmente em se tratando de servidor público que, em regra, não é detentor de outra fonte de recursos diversa, a não ser daqueles decorrentes de seu labor.

Logo, não é justo que o funcionário público ou qualquer outro assalariado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro valor, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “
A penhora em conta salário é possível,
desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor
, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”

(TJ/MT - 2ª Câmara Cível - RAI nº 108164/2012 - Relatora: Desª MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - j. 05/12/2012, publ. no DJE 31/01/2013) (gr.n.)

No caso, o valor penhorado

(R$2.380,52) corresponde a menos de 30% do somatório da remuneração bruta que a agravante percebe do Estado de Mato Grosso, qual seja, cerca de R$15.760,21 (ID. 80398475 e 80398476).

Logo, o valor da constrição impugnada não refoge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, devendo a penhora ser mantida.

Eis o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO –

PROVENTOS - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 649, IV, DO CPC) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese de impenhorabilidade (artigo 649, inciso IV, do CPC) não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.

A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”
(TJMT – 2ª Câmara Cível - Ag 124332/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 18/11/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART.649, IV, DO CPC) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADEDE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A tese de impenhorabilidade (artigo 649, inciso IV, do CPC) não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.

A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”
(TJMT – 2ª Câmara Cível - RAI 73920/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 18/11/2014)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO – PENHORA DE 30% DO RENDIMENTO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. O salário é absolutamente impenhorável, por expressa previsão legal do art. 649, IV, do CPC, tendo em vista seu caráter alimentar. Todavia, permite-se a penhora de 30% dos rendimentos do devedor para pagamento do débito executado pelo credor.”
(TJMT – 1º câmara Cível - RAI 63753/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 03/09/2014)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -DECISÃO QUE DETERMINA O BLOQUEIO DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR - OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL - EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS E NECESSÁRIOS PARA PENHORA DE BENS - CONSTATAÇÃO - ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A penhora de 30% sobre valores relativos à verba remuneratória do devedor não implica em onerosidade excessiva e, tampouco em ofensa ao inciso IV do artigo 649 do Código de Processo Civil. Permitir a absoluta impenhorabilidade do subsídio da executada, mesmo diante da inexistência de outros meios para a satisfação do crédito, evidencia manifesto enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, mormente após as novas reformas da lei processual civil que visam dar efetividade ao processo executivo. A litigância de má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.
”
(TJMT, 2
a
Câmara Cível, RAI n° 136175/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 03/04/2013).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE RECONSIDERA DETERMINAÇÃO ANTERIOR PARA PENHORA/BLOQUEIO DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR
-
DEPUTADO ESTADUAL - DECISÃO QUE FERE O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL, BEM COMO OCASIONA DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO -EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS E NECESSÁRIOS PARA PENHORA DE BENS - CONSTATAÇÃO - POSSIBILIDADE
-
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Ainda que se trate de deputado estadual, a penhora de 30 % (trinta por cento) sobre valores relativos à sua verba remuneratória não implica em onerosidade excessiva ao devedor, e, tampouco em ofensa ao inciso IV, do art. 649, do Código de Processo Civil. Permitir a absoluta impenhorabilidade do subsídio do executado, mesmo diante da inexistência de outros meios para a satisfação do crédito,

evidencia manifesto enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, mormente após as novas reformas da lei processual civil que visam dar efetividade ao processo executivo.
”

(TJMT, 2
a
Câmara Cível, RAI n° 62744/2011, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 24/08/2011).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE PROVENTOS - PROMOTOR DE JUSTIÇA APOSENTADO
-
POSSIBILIDADE
-
LIMITAÇÃO A 30% DOS VALORES DEPOSITADOS
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

A penhora de 30% (trinta por cento) de valores oriundos de verba remuneratória/salarial, não implica em onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao inciso IV, do art. 649, do Código de Processo Civil.

Permitir a absoluta impenhorabilidade sobre os proventos do executado, mesmo diante da inexistência de outros meios para a satisfação do crédito, evidencia manifesto enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, mormente após as novas reformas da lei processual civil que visam dar maior efetividade ao processo executivo.”
(TJMT, 2
a
Câmara Cível, RAI n° 97956/2010, Rel. Des
a
. Marilsen Andrade Addario, j. em 16/02/2011).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso.

P.I.C.

Cuiabá, 25 de março de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Decisão monocrática

Vistos etc.

VERA LUCIA DOMINGUES
interpõe recurso de embargos de declaração (ID nº 83013977), objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando a decisão monocrática proferida no
Recurso de Agravo de Instrumento nº
1003225-96.2021.8.11.0000
.

Em suma, sustenta que ocorreu omissão na decisão recorrida, posto que a decisão proferida pelo Juízo a quo onera em demasia a agravante, que já possui constrição de bem suficiente à garantia da Execução, bem como determina a penhora sobre proventos que são abarcados pela impenhorabilidade, notadamente porque provenientes de aposentadoria por dívida não alimentar, bem como pela garantia de sua sobrevivência e tratamento da patologia de neoplasia.

Destaca, ainda, que fora arguida ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como a vedação à decisão surpresa, o que não fora discutido o presente Agravo de Instrumento.

No mais, presquetiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões acima explicitadas, modificando a r. decisão monocrática.

Contrarrazões no ID nº 84130025, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, basta uma simples análise da decisão recorrida,

que a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30%, em princípio, não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, não havendo que se falar em omissão, senão vejamos:

“No caso, o valor penhorado

(R$2.380,52) corresponde a menos de 30% do somatório da remuneração bruta que a agravante percebe do Estado de Mato Grosso, qual seja, cerca de R$15.760,21 (ID. 80398475 e 80398476).

Logo, o valor da constrição impugnada não refoge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, devendo a penhora ser mantida.
” (Sic ID nº 81297969)

Assim, ausente o vício apontado e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Outrossim, quanto à alegação de omissão da nulidade em razão de que a decisão agravada foi proferida sem observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, melhor sorte não socorre a embargante.

Isto porque, na ação de execução, há uma regra lógica a fim de preservar a sua eficácia, algumas providências podem ser determinadas pelo Juízo sem o contraditório prévio, para evitar a frustração dolosa do cumprimento.

Assim, não se constata nenhuma das hipóteses supra citadas.

E mais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Destarte, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados, pelo que
rejeito os embargos declaratórios
.

P. I. C.

Cuiabá, 29 de abril de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não se verifica qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021